Tribunal: STJ
Processo: 5137474-78.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2218122 - RS(2025/0213281-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
JULIO CESAR LOPES - MG201101
RECORRIDO
: RODA II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: RODA IX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: RODA V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: RODA VI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: RODA VIII COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: RODA
COMERCIO
DE
COMBUSTIVEIS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: RODA III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CESAR RODRIGO NUNES - SP260942
IVAN LOBATO PRADO TEIXEIRA - SP235562
MARCO AURELIO VERISSIMO - SP279144
NATHALIA COUTO SILVA - SP401001
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
EMPRESARIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
GRUPO
ECONÔMICO.
ATIVIDADE.
BIÊNIO
LEGAL.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.
CONSOLIDAÇÃO
SUBSTANCIAL.
IMPOSIÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (i) houve negativa de
prestação jurisdicional; (ii) estão presentes os requisitos para a
recuperação judicial ser processada em consolidação substancial; e (iii) era
possível a relativização da exigência de exercício da atividade empresarial
por 2 (dois) anos.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
Documento eletrônico VDA55899985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 4fb12486-90eb-44bc-9e8a-cd900711c33c

solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Na hipótese dos autos, não foi demonstrada a interconexão e confusão
entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não se possa
identificar sua titularidade, requisito essencial para a imposição
da consolidação substancial por decisão judicial, nos termos do artigo 69-J
da Lei no 11.101/2005.
4. Cada um dos litisconsortes deve preencher os requisitos para o pedido
de recuperação judicial individualmente e seus ativos e passivos serão
tratados em separado.
5. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso
especial e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55899985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 4fb12486-90eb-44bc-9e8a-cd900711c33c

RECURSO ESPECIAL No 2218122 - RS(2025/0213281-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
JULIO CESAR LOPES - MG201101
RECORRIDO
: RODA II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: RODA IX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: RODA V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: RODA VI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: RODA VIII COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: RODA
COMERCIO
DE
COMBUSTIVEIS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: RODA III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CESAR RODRIGO NUNES - SP260942
IVAN LOBATO PRADO TEIXEIRA - SP235562
MARCO AURELIO VERISSIMO - SP279144
NATHALIA COUTO SILVA - SP401001
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
EMPRESARIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
GRUPO
ECONÔMICO.
ATIVIDADE.
BIÊNIO
LEGAL.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.
CONSOLIDAÇÃO
SUBSTANCIAL.
IMPOSIÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (i) houve negativa de
prestação jurisdicional; (ii) estão presentes os requisitos para a
recuperação judicial ser processada em consolidação substancial; e (iii) era
possível a relativização da exigência de exercício da atividade empresarial
por 2 (dois) anos.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
Documento eletrônico VDA55899987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:48
Código de Controle do Documento: 1ba807d0-9e35-4d1f-8d94-85eebfc8b858

solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Na hipótese dos autos, não foi demonstrada a interconexão e confusão
entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não se possa
identificar sua titularidade, requisito essencial para a imposição
da consolidação substancial por decisão judicial, nos termos do artigo 69-J
da Lei no 11.101/2005.
4. Cada um dos litisconsortes deve preencher os requisitos para o pedido
de recuperação judicial individualmente e seus ativos e passivos serão
tratados em separado.
5. Recurso especial conhecido e provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, impugnando
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO
SUBSTANCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 69-J DA
RELATIVIZAÇÃO DO REQUISITO DO BIÊNIO LEGAL EM
LEI 11.101/2005.
RELAÇÃO A DUAS EMPRESAS PERTENCENTES AO GRUPO ECONÔMICO.
MEDIDA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL NO CASO CONCRETO, SENDO
NECESSÁRIA PARA NÃO OBSTAR A TRAMITAÇÃO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO" (e-STJ fl. 112).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls.
).
160/166
No recurso especial, o recorrente aponta violação dos seguintes
dispositivos, com as respectivas teses:
(i) artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil - porque o Tribunal de
origem teria deixado de se manifestar acerca da ausência de pressuposto objetivo e de
provas robustas para o deferimento do processamento da recuperação judicial em
consolidação substancial e não teria apresentado fundamentos suficientes para
afastar a exigência de exercício regular da atividade empresarial por 2 (dois) anos;
(ii) artigo 69-J da
(LREF) - porque não estão presentes
Lei no 11.101/2005
os requisitos legais para o deferimento do processamento da recuperação judicial em
consolidação substancial, questão que deve ser analisada pela assembleia de
credores, e
(iii) artigo 48 da
- porque apenas empresas constituídas
Lei no 11.101/2005
há mais de 2 (dois) anos podem requerer o deferimento da recuperação judicial.
Requer o provimento do recurso especial para que seja anulado o acórdão
dos aclaratórios e, caso superada a preliminar, para que seja reconhecida a
ilegalidade da decisão que autorizou a consolidação substancial e deferiu o
processamento da recuperação judicial de sociedades constituídas há menos de 2
(dois) anos.
Contrarrazões às fls.
(e-STJ).
219/250
As recorridas afirmam que a análise do recurso depende do reexame de
fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
Defendem que, para o deferimento do processamento da recuperação
judicial, basta o preenchimento de 3 (três) dos requisitos previstos no artigo 69-J da
LREF, como no caso.
Documento eletrônico VDA55899987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:48
Código de Controle do Documento: 1ba807d0-9e35-4d1f-8d94-85eebfc8b858

Argumentam, ademais, que a relativização do biênio legal envolve a
interpretação principiológica da LREF, citando julgados em que a regra foi abrandada.
Afirmam que as sociedades Roda VIII e Roda IX foram adquiridas pelos
mesmos controladores do grupo, sendo que já exerciam atividade
produtiva anteriormente.
A Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento parcial
do recurso e, nessa extensão, pelo seu provimento:

"- Recuperação judicial. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o
processamento do pedido de recuperação judicial em favor de 2 (duas)
empresas integrantes do mesmo grupo econômico recuperando, com base na
consolidação substancial (art. 69-J, da
. Acórdão
Lei no 11.101/2005)
recorrido que mantém a r. decisão agravada.
- Recurso especial fundado na alínea 'a' do permissivo constitucional, que
aponta violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do CPC; e
48 e 69-J, ambos da Lei no 11.101/2005.
- O afastamento das premissas que levaram o Tribunal de origem a
reconhecer a existência de consolidação substancial de 2 (duas) empresas
com o grupo econômico ao qual integram pressupõe o revolvimento do
conjunto fático- probatório dos autos, procedimento, no entanto, não admitido
na via estreita do recurso especial, em razão do veto da Súmula 7/STJ.
- O entendimento adotado pelo v. acórdão recorrido destoa da jurisprudência
dessa Corte Superior de Justiça, no sentido de que, tratando-se de
recuperação judicial de grupo econômico, cada sociedade empresária deve
cumprir individualmente o requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício
regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em
litisconsórcio ativo.
- Parecer pelo conhecimento parcial do presente recurso especial e, nesta
extensão, pelo seu provimento" (e-STJ fls.
).
283/284

É o relatório.

VOTO
A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (i) houve negativa de
prestação jurisdicional; (ii) estão presentes os requisitos para a recuperação judicial
ser processada em consolidação substancial, e (iii) era possível a relativização da
exigência de exercício da atividade empresarial por 2 (dois) anos.
A irresignação merece acolhida.

1. Breve histórico

Conforme se colhe dos autos, o Juízo da Vara Regional Empresarial da
Comarca de Novo
deferiu o processamento da recuperação judicial de
Hamburgo/RS
Roda Comércio de Combustíveis Ltda. e Outras (Rede Roda), destacando-se da decisão
o seguinte trecho:
"(...)
O laudo de constatação prévia, por sua vez, através da
diligência 'in loco' realizada pelo profissional, indicou a existência
de grupo econômico no caso concreto, que atesta ser caso para
autorização da consolidação substancial, haja vista que preenche os
requisitos da Lei.
Destaco trechos do laudo pertinente às atividades e
circunstâncias que apontam para autuação as empresas como Grupo
econômico: '(...) No caso dos autos, é fato notório que as empresas
constituem um grupo econômico de fato, haja vista, para além da identidade
Documento eletrônico VDA55899987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:48
Código de Controle do Documento: 1ba807d0-9e35-4d1f-8d94-85eebfc8b858

parcial do quadro societário, a atuação em conjunto frente ao mercado: todas
possuem um objeto social em comum, sendo que uma dá suporte à outra em
momentos distintos. (...) No caso dos autos, conforme observado no item 02
desta Constatação, se está diante de um Grupo Econômico contando com
oito empresas com quadro societário idêntico: todas tendo DANIELLE
PONTES CORREA e RODRIGO MONTEIRO NETTO CORREA enquanto sócios,
sendo que em todas ela há o Sr. RODRIGO MONTEIRO NETTO CORREA
enquanto sócio-administrador. Assim, há, de imediato, o cumprimento dos
requisitos elencados pelos incisos II e III do
-J da LREF. Além disso,
Art. 69
também há o cumprimento do requisito elencado pelo inciso IV do
-J
Art. 69
da LREF, haja vista que há uma notória atuação em conjunto das empresas,
as quais, para fins comerciais, integram a 'Rede Roda' (...) Se observado o
levantamento fotográfico anexo (ANEXO 8), também há uma identidade
visual junto às lojas de conveniência, uma identificação nominal que unifica
a rede de postos e o próprio objeto social é quase que idêntico entre as
empresas, com pequenas variações (...) Destaca-se, para além de obrigações
contratuais firmadas entre as empresas e que constam junto aos balancetes
apresentados no Evento 5, INF14, os mútuos prestados por uma empresa em
favor das demais, conforme destaques a seguir e que também foram
lançados junto à contabilidade das empresas. (...) Apesar de alguns
lançamentos zerados no documento, o simples registro de algumas
transações são aptas a demonstrar a relação entre as empresas que, para
além de comercial, também é contábil. (...) Isso demonstra que a crise
também é global entre as empresas, haja vista que a composição do passivo
acaba por atingir o Grupo Econômico como um todo – para além de ser mais
um requisito cumprido pelas Autoras no que toca à consolidação substancial
(Art. 69-J, I, LREF). Assim, entende-se ser o caso de reconhecimento da
consolidação substancial no caso de deferimento do processamento da
Recuperação Judicial, haja vista o cumprimento do disposto no
-J da
Art. 69
LREF.'
Demonstrados suficientemente atendidos os condicionantes
do
-J, é de ser deferida que a Recuperação Judicial tramite
Art. 69
em CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL, sem necessidade de postergar o
exame do ponto para a assembleia de credores.
(...)
No que diz respeito à 'peculiaridade' destacada pelo Laudo de
constatação prévia em relação às RODA VIII e RODA IX, em relação à
relativização do biênio legal a ser considerado em relação a estas empresas
do Grupo, acolho as ponderações ali postas, no sentido de que
'(...) Apesar de, nos autos, não se estar diante de uma operação
societária, fato é que houve uma sucessão empresarial, com manutenção do
endereço e do objeto social, para além do fato de que não houve interrupção
das atividades: no caso da Roda VIII, as atividades foram sucedidas da
empresa GAUDÉRIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ao passo em que
as atividades da Roda IX foram sucedidas da empresa A 1 COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA.' (...) A inatividade, conforme verificado por esta
Perita, decorreu de questões burocráticas e também de transição de um
proprietário para o outro. Apesar da sede administrativa do Grupo estar
alocada há mais de dois anos no local, questões de alvará, dívidas deixadas
pelo antigo proprietário etc fizeram com que a operação em si tivesse início
apenas em setembro de 2022, conforme anexo apresentado. Assim, entende-
se que não há óbice quanto à inclusão da empresa no polo ativo,
permanecendo a necessidade de análise apenas quanto aos postos Roda
VIII e IX."
Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento pelo banco
recorrente, não provido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
Sobreveio o recurso especial.

2. Da negativa de prestação jurisdicional

No que tange ao
do Código de Processo Civil de 2015, não há
art. 1.022
falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal local, ainda que por
Documento eletrônico VDA55899987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:48
Código de Controle do Documento: 1ba807d0-9e35-4d1f-8d94-85eebfc8b858

fundamentos distintos daqueles apresentados pelas partes, adota fundamentação
suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
Frisa-se que, mesmo à luz do
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 489
o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto
suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum
modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV).
Concretamente, verifica-se que o Tribunal local enfrentou a matéria posta
em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, concluindo que: (i) o
laudo de constatação prévia evidenciou o preenchimento dos requisitos para o
processamento da recuperação judicial em consolidação substancial, e (ii) é possível a
relativização da exigência de que as sociedades tenham sido constituídas há pelo
menos 2 (dois) anos para não impedir a recuperação judicial do grupo econômico.

3. Da relativização do prazo de 2 (dois) anos - artigo 48 da LREF

Na hipótese dos autos, duas das sociedades que ingressaram com o pedido
de recuperação judicial não cumpriam o requisito previsto no artigo 48 da
pois no momento do pedido não exerciam regularmente suas
Lei no 11.101/2005,
atividades há mais de 2 (dois) anos.
Apesar disso, o Juízo de primeiro grau deferiu o processamento de sua
recuperação judicial por considerar que houve sucessão empresarial, prosseguindo o
adquirente na mesma atividade da empresa sucedida.
No que respeita ao tema, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido
de que, no caso de pedido de recuperação de grupo econômico, cada litisconsorte
individualmente deve comprovar que atende aos requisitos exigidos pela
Isso significa que cada litisconsorte deverá apresentar a
Lei no 11.101/2005.
documentação exigida nos artigos 51 e 52 da LREF e observar o requisito temporal de
2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades.
A propósito:

"RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO SURPRESA. NÃO
OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. ABUSO DE
DIREITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. A questão controvertida resume-se a definir se (i) houve negativa de
prestação jurisdicional, (ii) o julgamento poderia ter se realizado
virtualmente, (iii) o anterior deferimento do processamento da recuperação
judicial das empresas do Grupo Gomes Lourenço em consolidação
processual impedia a extinção do processo em relação a uma das
litisconsortes em decorrência da preclusão, (iv) ocorreu decisão surpresa e,
(v) a assembleia geral de credores deveria ser retomada.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. A extinção da lide em relação a litisconsorte que não preenche os
requisitos para pleitear a recuperação judicial está inserta no âmbito de
desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de
um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico
vigente, o que não caracteriza decisão surpresa.
4. A expressão consolidação processual se refere apenas à possibilidade de
apresentar o pedido de recuperação judicial em litisconsórcio ativo.
Documento eletrônico VDA55899987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:48
Código de Controle do Documento: 1ba807d0-9e35-4d1f-8d94-85eebfc8b858

5. Cada um dos litisconsortes deve preencher os requisitos para o
pedido de recuperação judicial individualmente e seus ativos e
passivos serão tratados em separado.
5. O fato de ter sido deferido o processamento da recuperação judicial em
consolidação processual não impede a posterior análise do preenchimento
dos requisitos para o pedido de recuperação em relação a cada um dos
litisconsortes.
6. As demais sociedades do grupo, negociando com seus credores, obtiveram
a recuperação judicial, de modo que não houve impedimento para a
aprovação do plano, com o que não resta caracterizado o abuso de direito de
voto.
7. Recurso especial conhecido e não provido".
(REsp no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
2.068.263/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2023,
23/8/2023)

"RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. ART. 48
DA LRF. ATIVIDADE REGULAR. DOIS ANOS. CISÃO EMPRESARIAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se, em caso de recuperação judicial de
grupo econômico, todas as sociedades empresárias devem cumprir
individualmente o requisito temporal de 2 (dois) anos previsto no caput do
da
art. 48
Lei no 11.101/2005.
3. É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para
abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico.
4. As sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem
demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de
2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a
recuperação judicial em litisconsórcio ativo.
5. Na hipótese, a Rede Varejo Brasil Eletrodomésticos Ltda. - concebida após
a cisão de sociedade com mais de 2 (anos) de atividade empresarial regular
- pode integrar a recuperação judicial, considerando-se as diversas
peculiaridades retratadas nos autos.
6. Recurso especial provido".
(REsp no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
1.665.042/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/
- grifou-se)
25/6/2019,
7/2019
Cumpre assinalar que somente se justifica o sacrifício da recuperação
judicial para empresas relevantes economicamente, como ensinava o saudoso
professor Marlon Tomazette para quem, apenas em relação a empresas sérias,
relevantes e viáveis, "é que se justifica o sacrifício dos credores em uma recuperação
judicial. Uma empresa exercida há menos de dois anos ainda não possui relevância
para a economia que justifique a recuperação." (Curso de direito empresarial: falência
e recuperação de empresas. São Paulo: Atlas, 2011, pág. 60)
Some-se a isso o fato de que a LREF exige que se junte à inicial os
demonstrativos contábeis dos 3 (três) últimos exercícios (artigo 51, II, da
. Isso porque os credores, a partir desses subsídios, poderão
Lei no 11.101/2005)
decidir acerca da viabilidade econômica da empresa.
Explica Marcelo Sacramone:

"(...)
As demonstrações contábeis permitirão aos credores identificar as
causas da crise econômico-financeira que acomete o devedor, bem como as
demonstrações levantadas desde o último exercício permitirão analisar se a
atividade econômica do devedor continua viável" (Comentários à Lei de
Recuperação de Empresas e Falência. 3a ed. São Paulo: SaraivaJur, pág.
305).

Documento eletrônico VDA55899987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:48
Código de Controle do Documento: 1ba807d0-9e35-4d1f-8d94-85eebfc8b858

No caso dos autos, o que se vê é que as sociedades que requereram
a recuperação sem cumprirem o requisito temporal passaram a explorar a mesma
atividade e no mesmo endereço das sociedades que estavam instaladas naqueles
locais. Eis os termos da decisão, mantida pela Corte de origem:

"No que diz respeito à 'peculiaridade' destacada pelo Laudo de
constatação prévia em relação às RODA VIII e RODA IX, em relação à
relativização do biênio legal a ser considerado em relação a estas empresas
do Grupo, acolho as ponderações ali postas, no sentido de que '(...) Apesar
de, nos autos, não se estar diante de uma operação societária, fato é
que houve uma sucessão empresarial, com manutenção do endereço e
do objeto social, para além do fato de que não houve interrupção das
atividades: no caso da Roda VIII, as atividades foram sucedidas da
empresa GAUDÉRIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ao passo em
que as atividades da Roda IX foram sucedidas da empresa A 1
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.' (...) A inatividade, conforme
verificado por esta Perita, decorreu de questões burocráticas e
também de transição de um proprietário para o outro. Apesar da
sede administrativa do Grupo estar alocada há mais de dois anos no
local, questões de alvará, dívidas deixadas pelo antigo proprietário
etc fizeram com que a operação em si tivesse início apenas em
Assim, entende-se que
setembro de 2022, conforme anexo apresentado.
não há óbice quanto à inclusão da empresa no polo ativo, permanecendo a
necessidade de análise apenas quanto aos postos Roda VIII e IX." (grifou-se)

Esse fato, com a devida vênia, não autoriza que se somem os períodos de
atividade para o fim de demonstração da viabilidade econômica da empresa.
Com efeito, as sociedades não têm o mesmo patrimônio, tampouco os
mesmos sócios e administradores, de modo que o desempenho na exploração da
atividade econômica não pode ser comparado com o do proprietário anterior,
subsidiando a decisão dos credores acerca da conveniência da recuperação judicial.
Não se trata de transformação societária, como ocorreu na hipótese do
em que houve cisão dentro do próprio grupo que requereu
REsp no 1.665.042/RS,
a recuperação, o que permitia a visualização da estrutura do negócio e sua eventual
viabilidade.
Cumpre destacar, também, que, a vingar esse entendimento, seria possível
a um grupo societário adquirir outras sociedades e, em sequência, pedir recuperação
judicial, financiando as novas aquisições com o sacrifício dos credores, o que não é o
propósito do instituto.
Não se mostra cabível, portanto, relativizar a exigência do artigo 48 da
LREF no caso em análise.

4. Da consolidação substancial

No que respeita ao processamento da recuperação judicial em consolidação
substancial, cumpre assinalar, de início, que, nos termos do artigo 51-A da LREF, a
constatação prévia tem como objetivo "a constatação exclusivamente das reais
condições de funcionamento da requerente e da regularidade da completude da
documentação apresentada com a petição inicial".
André Estevez, Diego Estevez e Caroline Klóss comentam:

"(...)
Documento eletrônico VDA55899987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:48
Código de Controle do Documento: 1ba807d0-9e35-4d1f-8d94-85eebfc8b858

A constatação prévia, como posto na
é uma
Lei 14.112/2020,
mera faculdade a ser utilizada pelo magistrado, se entender necessário para
o caso específico. Na forma prevista, retirou-se eventual discussão
sobre qual é o conteúdo do laudo, restringindo somente à
constatação de funcionamento e da regularidade dos documentos
.
apresentados com a inicial"
(Recuperação de Empresas e Falência.
Reflexos da
na doutrina e jurisprudência. Porto Alegre:
Lei 14.112/20
Livraria do Advogado, 2025, pág. 219)

Não há, portanto, previsão legal para que se analise o preenchimento dos
requisitos para a aplicação da consolidação substancial nessa fase processual em que
os credores nem sequer foram chamados ao processo, como ocorreu no presente caso.
Cumpre assinalar, ainda, que a consolidação substancial é situação
excepcional. Sua ocorrência depende do consentimento dos credores, o que em regra
se dá com relação a cada sociedade particularizada em assembleia geral de credores,
ou pode ser autorizada pelo juiz, o que somente se justifica com o preenchimento dos
requisitos do artigo 69-J da que
que tem a seguinte redação:
Lei no 11.101/2005,

"Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional,
independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a
consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do
mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob
consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a
confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não
seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio
de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no
:
mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses (Incluído pela Lei no 14.112,
de 2020) (Vigência)
I - existência de garantias cruzadas; (Incluído pela Lei no 14.112,
de 2020) (Vigência)
II - relação de controle ou de dependência; (Incluído pela Lei no
14.112, de 2020) (Vigência)
III - identidade total ou parcial do quadro societário; e (Incluído
pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes."

Na hipótese em apreço, a Corte local considerou preenchidos os requisitos
para o processamento da recuperação em consolidação substancial, como se verifica
do seguinte trecho do acórdão recorrido:

"O laudo de constatação prévia, por sua vez, através da
diligência 'in loco' realizada pelo profissional, indicou a existência
de grupo econômico no caso concreto, que atesta ser caso para
autorização da consolidação substancial, haja vista que preenche os
requisitos da Lei.
Destaco, trechos do laudo pertinente às atividades e
circunstâncias que apontam para autuação as empresas como Grupo
econômico:

'(...) No caso dos autos, é fato notório que as empresas
constituem um grupo econômico de fato, haja vista, para além da
identidade parcial do quadro societário, a atuação em conjunto
frente ao mercado: todas possuem um objeto social em comum,
sendo que uma dá suporte à outra em momentos distintos. (...) No
caso dos autos, conforme observado no item 02 desta
Constatação, se está diante de um Grupo Econômico contando
com oito empresas com quadro societário idêntico: todas tendo
DANIELLE PONTES CORREA e RODRIGO MONTEIRO NETTO
CORREA enquanto sócios, sendo que em todas ela há o Sr.
RODRIGO
MONTEIRO
NETTO
CORREA
enquanto
sócio-
administrador. Assim, há, de imediato, o cumprimento dos
Documento eletrônico VDA55899987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:48
Código de Controle do Documento: 1ba807d0-9e35-4d1f-8d94-85eebfc8b858

requisitos elencados pelos incisos II e III do
-J da LREF.
Art. 69
Além disso, também há o cumprimento do requisito elencado pelo
inciso IV do
-J da LREF, haja vista que há uma notória
Art. 69
atuação em conjunto das empresas, as quais, para fins
comerciais, integram a 'Rede Roda' (...) Se observado o
levantamento fotográfico anexo (ANEXO 8), também há uma
identidade visual junto às lojas de conveniência, uma
identificação nominal que unifica a rede de postos e o próprio
objeto social é quase que idêntico entre as empresas, com
pequenas variações (...) Destaca-se, para além de obrigações
contratuais firmadas entre as empresas e que constam junto aos
balancetes apresentados no Evento 5, INF14, os mútuos
prestados por uma empresa em favor das demais, conforme
destaques a seguir e que também foram lançados junto à
contabilidade das empresas. (...) Apesar de alguns lançamentos
zerados no documento, o simples registro de algumas transações
são aptas a demonstrar a relação entre as empresas que, para
além de comercial, também é contábil. (...) Isso demonstra que a
crise também é global entre as empresas, haja vista que a
composição do passivo acaba por atingir o Grupo Econômico
como um todo – para além de ser mais um requisito cumprido
pelas Autoras no que toca à consolidação substancial (Art. 69-J,
I, LREF). Assim, entende-se ser o caso de reconhecimento da
consolidação substancial no caso de deferimento do processamento da Recuperação Judicial, haja vista o
cumprimento do disposto no
-J da LREF'."
Art. 69

Entretanto, no trecho transcrito, não se verificam a análise e o
cumprimento de requisito essencial para a autorização judicial da consolidação
substancial: a constatação de "interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos
devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo
dispêndio de tempo ou de recursos". Na verdade, no prazo para a realização da perícia
prévia, 5 (cinco) dias, dificilmente se alcançaria essa conclusão.
Ausente esse requisito, cabe aos credores decidir acerca do processamento
da recuperação judicial em consolidação substancial, que não pode ser imposta por
decisão judicial.
A propósito:

"DIREITO
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. EXTINÇÃO DO PEDIDO
DE HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que manteve decisão de primeiro grau, a qual deferiu o
processamento do pedido de homologação do plano de recuperação
extrajudicial em consolidação processual e substancial, com base nos artigos
69-G e 69-J da Lei no 11.101/2005.
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o processamento
da recuperação extrajudicial em consolidação substancial, com a análise do
preenchimento dos requisitos legais em relação ao grupo econômico.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, na recuperação judicial de
grupo econômico cada sociedade deve demonstrar individualmente o
cumprimento dos requisitos legais. Adotada essa orientação para a
recuperação extrajudicial impositiva, o pedido deve ser acompanhado da
anuência de pelo mais de 50% dos credores de cada sociedade
individualmente.
4. A
prevê a consolidação substancial mediante
Lei no 11.101/2005
autorização judicial somente para a recuperação judicial e em situações
excepcionais, comprovado o preenchimento dos requisitos do artigo 69-J.
5. A consolidação substancial na recuperação extrajudicial pode gerar
distorções, dentre as quais:(i) todos os credores de uma sociedade podem
sofrer os efeitos de um plano de reestruturação acerca do qual não puderam
votar ou opinar; (ii) os créditos da maioria dos credores serão novados em
Documento eletrônico VDA55899987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:48
Código de Controle do Documento: 1ba807d0-9e35-4d1f-8d94-85eebfc8b858

caráter definitivo, sem sua participação; (iii) as sociedades de um mesmo
grupo econômico podem não cumprir individualmente os pressupostos para o
pedido de recuperação extrajudicial; (iv) os credores não têm oportunidade
de se manifestar acerca da conveniência da consolidação substancial em
assembleia; (v) um único credor, com crédito de alto valor, pode impor aos
credores de todas as outras sociedades do grupo o plano de reestruturação
apresentado pelo devedor, o que pode ensejar desvios.
6. No caso concreto, não foi demonstrada a interconexão e confusão
entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não se possa
identificar sua titularidade, requisito essencial para a consolidação
substancial por decisão judicial, conforme previsto no artigo 69-J da
Lei no 11.101/2005.
7. Recurso especial conhecido e provido".
(REsp no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
2.217.146/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
9/12/2025,
17/12/2025

5. Do dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para afastar a
consolidação substancial imposta judicialmente e excluir da recuperação as
sociedades que não comprovaram o requisito temporal exigido pelo artigo 48 da LREF.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, conforme determina o art. 85,
§ 11, do
em virtude do provimento do recurso especial.
CPC/2015,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55899987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:48
Código de Controle do Documento: 1ba807d0-9e35-4d1f-8d94-85eebfc8b858

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0213281-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.218.122 / RS
Números Origem: 50084404120248210019 51374747820248217000
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
JULIO CESAR LOPES - MG201101
RECORRIDO
: RODA II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
RECORRIDO
: RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
RECORRIDO
: RODA IX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
RECORRIDO
: RODA V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
RECORRIDO
: RODA VI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
RECORRIDO
: RODA
VIII
COMERCIO
DE
COMBUSTIVEIS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: RODA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
RECORRIDO
: RODA III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: IVAN LOBATO PRADO TEIXEIRA - SP235562
CESAR RODRIGO NUNES - SP260942
ADVOGADOS
: NATHALIA COUTO SILVA - SP401001
MARCO AURELIO VERISSIMO - SP279144
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. JULIO CESAR LOPES, pela parte RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe deu
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
C542605551416614584164@
2025/0213281-0 - REsp 2218122
Documento eletrônico VDA55878393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 14/04/2026 17:43:12
Código de Controle do Documento: 4DEE1C4B-679A-4D79-B93D-F24ED8ED8655

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0213281-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.218.122 / RS
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
C542605551416614584164@
2025/0213281-0 - REsp 2218122
Documento eletrônico VDA55878393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 14/04/2026 17:43:12
Código de Controle do Documento: 4DEE1C4B-679A-4D79-B93D-F24ED8ED8655